Tribunal: TJBA
Processo: 8021685-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021685-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSIMEIRE DOS SANTOS GUERRA

Advogado(s)
:
ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AILTON PEREIRA MENDES

Advogado(s)
:
JOSÉ CÂNDIDO DE SANTANA NETO, MAILANA BISPO GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA INDEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE FÁTICA.
DISPUTA SOBRE TITULARIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS.
PROVISORIEDADE DA DECISÃO LIMINAR. QUESTÃO DOMINIAL. DESIMPORTÂNCIA NESTA FASE. INCIPIÊNCIA INSTRUTÓRIA. FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO. PRESTÍGIO DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PROXIMIDADE DA REALIDADE FÁTICA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8021685-38.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.